Tribunal: TJDFT
Processo: 0706020-55.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706020-55.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO SILVA PEREIRA APELADO: LEIDE VALERIA MACHADO GARCEZ CONSTRUÇOES - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição ao ID 16060551, a apelada informa a ocorrência de omissão quanto aos efeitos atribuídos ao recurso de apelação no momento em que este foi recebido. Ocorre que, segundo preconiza o art. 1.012 do CPC, “a apelação terá efeito suspensivo”. Tal regra será excepcionada, contudo, nas situações previstas no §1o do mesmo dispositivo, a qual não se insere a hipótese vertente. Confira-se: § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Diante disso, despicienda qualquer manifestação a respeito dos efeitos em que recebida a apelação, em vista da observância do aludido dispositivo legal. Por oportuno, após trânsito em julgado do acórdão proferido ao ID 16025721, à Secretaria para a adoção das providências de praxe em vista da baixa dos autos à Vara de Origem. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora